Tribunal: TJPA
Processo: 0821418-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13250 - Penhora Online / BACEN JUD
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821418-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO

AGRAVADO: BASTOS & DIAS S/S

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por Isabelle Soria Galvarro Franco contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Bastos & Dias S/S, que determinou cautelarmente o bloqueio de suas contas bancárias, sob a alegação de tentativa de esquiva à citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que determinou o bloqueio cautelar de ativos financeiros da agravante, antes da sua citação válida, observou os requisitos legais indispensáveis à concessão da medida de arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio cautelar de ativos financeiros antes da citação constitui medida excepcional e somente pode ser deferido mediante a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.

A mera alegação de ocultação da parte requerida para frustrar a citação não basta, por si só, para configurar o risco de dilapidação patrimonial ou a prática deliberada de atos que comprometam a efetividade da futura execução.

5.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios exige, para a concessão da medida cautelar de arresto, a demonstração de elementos concretos que evidenciem a intenção do devedor de dilapidar seu patrimônio ou de se furtar ao cumprimento da obrigação.

6.

Ausentes nos autos tais elementos probatórios, impõe-se a reforma da decisão interlocutória para sustar a ordem de bloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio cautelar de ativos financeiros, antes da citação válida do requerido, somente é admissível mediante prova concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de conduta deliberada destinada a frustrar a efetividade da execução.

2.

A mera dificuldade na realização da citação, desacompanhada de outros elementos probatórios, não autoriza a concessão da medida excepcional de arresto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 301; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI nº 0706173-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 25.08.2022; TJMT, AI nº 1023273-76.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0821418-57.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE:
ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO

ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - OAB/PA 14.816

AGRAVADO:

BASTOS & DIAS S/S

ADVOGADO:
JEAN CARLOS DIAS - OAB PA 6801

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

ação de cobrança
promovida por
BASTOS & DIAS S/S
em face de
ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO
objetivando
o pagamento de valor anunciado como inadimplido.

Decisão interlocutória:
de ID. 24075967, determinou o bloqueio de forma cautelar, das contas da demandada.

Recurso:

de agravo de instrumento
por

ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO
, sob ID. 24059336, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre
i)
a incorreção procedimental para citação da Requerida, o que por sua vez
ii)
afastaria eventual consideração de perigo atraindo a
iii)
impossibilidade de bloqueio cautelar, inclusive pois feito com incorreção da cifra.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 24080129.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo ao ID. 24075967.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0821418-57.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

AGRAVANTE: ISABELLE SORIA GALVARRO FRANCO

ADVOGADO: GUSTAVO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - OAB/PA 14.816

AGRAVADO:

BASTOS & DIAS S/S

ADVOGADO:
JEAN CARLOS DIAS - OAB PA 6801

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de decisão interlocutória que, cautelarmente, determina o bloqueio de contas da parte requerida por suposta esquiva de citação.

Pois bem.

O pleito cautelar de arresto, da forma manejada pelos requerentes, aqui agravados, se insere no predicado do art. 301 do Código de Processo Civil, cuja adoção, antes de realizada a citação, considera-se medida excepcional que atrai a necessidade de se perceber ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade e perigo),
os quais não estão demonstrados no caso em exame.

Como destacado aquando do recebimento do recurso com efeito suspensivo, para deferimento do arresto de forma cautelar, materializado pelo bloqueio
on-line
dos ativos da Agravante, deveriam se fazer presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco na demora.

Contudo, a probabilidade não é da obrigação, mas sim, probabilidade do risco de dilapidação do patrimônio ou de eventual incapacidade
deliberada
de arcar com eventual condenação.

A simples alegação de ocultação da parte para receber a citação, não pode ser considerada como argumento chave para se deferir medida tão excepcional, notadamente diante da existência de outros meios pra citação (real ou ficta) da parte requerida.

Em reforço, sigamos a compreensão de tribunais pares:

(...) 2 . O arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, que se submete aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou ao resultado útil do processo, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de comprovação da intenção do devedor de dilapidar seu patrimônio ou furtar-se do cumprimento da obrigação impede a concessão de medida cautelar de arresto. 4 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07061736120228070000 1610754, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/08/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/09/2022)

Mantida e reafirmada:

(...) Para que seja deferida a cautelar de arresto, deve ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. O deferimento da medida cautelar de arresto exige a demonstração do esgotamento dos meios de localização do devedor, o que não se verifica no caso, visto que o requerido/agravado sequer foi citado na demanda principal. Não há qualquer elemento indicativo da dilapidação de patrimônio pelo agravado, ou da prática de atos capazes de justificar a tutela de urgência ora reclamada, sendo certo que o mero fato de o agravado estar em dificuldade financeira, por si só, não configura risco ao resultado útil do processo ao ponto de justificar a concessão da medida. (TJ-MT 10232737620218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)

Portanto, o bloqueio cautelar de ativos financeiros, antes da citação válida da requerida, somente é admissível mediante prova concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de conduta deliberada destinada a frustrar a efetividade da execução, não ocorridos na espécie em exame.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão interlocutória, para sustar a ordem de bloqueio.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025